Tribunal: TJDFT
Processo: 0040851-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040851-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: LINDALVA ARAUJO CANTANHEDE, GILSON COELHO DE SOUSA, ELIANA RAIMUNDA PACHECO MOCHEL, FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ, JOSE AUGUSTO MEDEIROS SILVA, TERMOZIL FREITAS SANTOS, JOAO DE DEUS DE SOUSA, ABEL REIS DA SILVA, PEDRO CARLOS DOS SANTOS, SIVIRINO SIMAO CESAR, MILIONES PINHEIRO, CARLOS ALBERTO SOUSA AMORIM FILHO, MARTIMIANO PINTO DE SA, MARINETE PEREIRA, CLAUDIONOR ARAUJO, SANDRA MARIA ABREU, IRAELZA VIEIRA FROES, LUIZ EVANGELISTA ROCHA, JOANA NETA MARTINS FREITAS, FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO OBSERVADO. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO VERÃO. DIFERENÇA ENTRE OS PERCENTUAIS DEVIDOS E OS EFETIVAMENTE CREDITADOS. ERRONIA DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de cobrança das diferenças decorrentes do "Plano Verão" em virtude de sentença proferida em ação coletiva. Impugnação fundada em do valor indicado na fase de cumprimento de sentença. 2. De acordo com a regra prevista no art. 1013, § 1o, do CPC, merecem apreciação e julgamento, pelo Tribunal, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo do ato decisório impugnado. Aliás, convém ressaltar ainda que eventuais erros de cálculo na fase de cumprimento de sentença podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes, sem ofensa à coisa julgada. 2.1. A desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo originário, demandaria a interposição de novo agravo de instrumento para debater a mesma matéria já sustentada na apelação interposta, o que alongar desnecessariamente o curso do processo, com prejuízos à razoável duração do processo. 3. O montante devido aos credores, relativamente aos "expurgos inflacionários" decorrentes do Plano Verão, deverá corresponder à diferença entre percentuais de correção monetária devidos e os valores efetivamente creditados nas respectivas contas de poupança, observado o percentual de 10.14% referente ao mês de fevereiro de 1989. 4. Diante do teor do art. 293 do CPC, a correção monetária referente aos "expurgos inflacionários" no percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas respectivas contas no mês de janeiro de 1989 deve considerar os "expurgos" posteriores, independentemente de requerimento, sem que isso culmine em violação à coisa Julgada, nos termos do precedente firmado por ocasião do julgamento do REsp no 1.392.245/DF. 5. A correção monetária é mero fator de atualização da moeda em decorrência da inflação e tem por finalidade recompor o poder aquisitivo original do valor do crédito e evitar o enriquecimento ilícito do devedor. Por essa razão deve ser utilizado o índice que melhor traduza a perda do poder aquisitivo da moeda. Assim, a atualização do saldo de poupança deve ser procedida de acordo com as regras jurídicas previstas na Lei no 6.899/1981, a partir da inauguração da fase de cumprimento de sentença. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como 884 do Código Civil, asseverando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, porquanto entende que os cálculos apresentados pelo recorrido implicam excesso de execução quanto aos juros de mora, devendo ser homologados de acordo com os elaborados por ele, e que sejam apurados por contador ou perícia contábil, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida; e b) artigo 5o, incisos LV e LX, da Constituição Federal, articulando ofensa ao direito da ampla defesa e do contraditório. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TJSP, no sentido de que o erro de cálculo constitui matéria que não se sujeita aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, ambos do CPC, bem como 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Percebe-se, assim, que nas memórias de cálculo utilizadas pelo recorrente para atualização dos montantes foram aplicados juros de mora de 0,5% (meio por cento) desde a data da citação até 10 de janeiro de 2003 e de 1% (um por cento) até 5 de março de 2015. Isso não obstante, como se verifica, por exemplo, no Id. 8088495, referente ao credor Abel Reis da Silva, foram utilizados percentuais mensais variáveis sem esclarecer a quais índices de correção monetária se referem. Também, não há menção a eventual inclusão de percentual ou adequação do montante ao percentual correspondente ao mês de fevereiro de 1989. De acordo com as planilhas de cálculo ofertadas pela Contadoria Judicial (Ids. 8088456 e 8088457), observa-se que foi considerado apenas a diferença entre o percentual devido e o percentual creditado nas contas de poupança dos respectivos credores, tendo sido aplicados juros de mora de 0,5% (meio por cento) desde a data da citação até 10 de janeiro de 2003 e de 1% (um por cento) até 5 de março de 2015” (ID 14535997). Para infirmar tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 5o, incisos LV e LX, da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027